Tribunal: TJMT
Processo: 1014550-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014550-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 705.166.701-74 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JHONATAN AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 111.118.897-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014550-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR REVOGADA NA ORIGEM –
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA
– PRESCRIÇÃO PELA PENA
IN
ABSTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 366 DO CPC – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
.

Se a prisão preventiva foi revogada na origem, resta prejudicada a impetração quanto à tese de ilegalidade do cárcere.

Não há se falar em prescrição quando não esgotado o prazo exigido pela lei penal diante do caso concreto.

É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
– Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014550-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edeval Murilo Nascimento Junior, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão cautelar decretada na Ação Penal n.
0005191-34.2011.8.11.0042
.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, desde 3-7-2020, e a audiência que deveria ocorrer em 24-3-2021 “
jam
ais ocorreu, sendo que a autoridade coatora não abriu o termo de audiência, e não a cancelou através de despacho
” (sic); 2) foi informado “
pela assessora, de nome PAULA, que o Promotor de Justiça teria enviado mensagem ao magistrado e informado que verificou a incidência da prescrição, o que teria sido este o motivo do cancelamento da audiência
” (sic); 3) o pedido de liberdade provisória não foi apreciado, apesar dos esforços não conseguiu ser atendido pelo magistrado e o feito permanece inerte desde a data em que deveria ter acontecido a instrução processual; 4) o juízo não analisou a “
necessidade da sua manutenção até o momento, o que torna a prisão ilegal
” e “
ainda deixou de realizar um ato já designado, sem fundamentar qualquer razão para tanto nos autos, esquecendo o paciente preso, sem importar-se com a prestação jurisdicional e urgência do processo onde há réu preso
” (sic); 5) a “
prisão é medida extrema e não pode ser decretada apenas em menção à gravidade abstrata do delito, e receio de reincidência
” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

Alternativamente, sustenta que “
não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que, caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva
” (sic) (Id. 97842957 - pág. 1-6).

A liminar foi indeferida (Id.
97991482 - pág. 1-5
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
98955995 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta “
pelo não conhecimento do writ no que se refere às alegações já analisadas em habeas corpus anteriormente julgado, pela prejudicialidade da pretensão com relação ao excesso de prazo na custódia cautelar, haja vista a concessão do benefício pelo juízo singular, e pela denegação da ordem acerca dos demais pedidos
” (sic) (Id. 100607959 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014550-68.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao paciente o crime de receptação, ocorrido em 5-4-2011
. Além disso, ao ser preso, ele se identificou com o nome do irmão, incidindo, portanto, na conduta prevista no art. 307 do Código Penal.

De proêmio, esclareço que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora,
a prisão preventiva do paciente foi revogada
(Id. 98955995 - pág. 2).

Guilherme de Souza Nucci, na obra
Habeas Corpus
, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 45, ao discorrer sobre as condições da ação, leciona:

Tratando-se de autêntica ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer.
Por isso, caso não mais subsista a violência ou a coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do habeas corpus
.

Assim, não há dúvida que a situação em exame

se amolda a hipótese descrita no artigo 659 do Código de Processo Penal:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal,
julgará prejudicado o pedido
.

Destarte, a impetração encontra-se
prejudicada
quanto às alegações de ilegalidade da prisão cautelar.

Também não identifico a prescrição suscitada.

Apesar de os crimes terem ocorrido em meados de 2011, e o recebimento da denúncia em 10-5-2011 (Ação Penal n.

0005191-34.2011.8.11.0042
– Id.
40528348 - pág. 89-90), não há como ignorar que, em 6-8-2015, o feito foi suspenso e só voltou a tramitar depois que a ordem de prisão contra o paciente foi cumprida, ou seja, em 3-7-2020.

Diante da pena máxima
in
abstrato prevista para o crime mais grave - receptação - (4 anos), fica claro que não houve esgotamento dos 8 (oito) anos exigidos no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

De mais a mais, nos termos da Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, “
é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora o entendimento:

[...] A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. [...]
(STF, HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

[...] Ante a ausência de previsão legal, é inviável assentar, partindo da capacidade intuitiva, a prescrição da pretensão punitiva tendo em conta a pena em perspectiva. [...]
(STF, AP 891, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021).

No mesmo sentido, colaciono arestos deste Tribunal:

[...] É inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
. (TJ/MT, N.U 1009139-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

[...] A denominada prescrição em perspectiva, ficta ou virtual, na qual se leva em conta sanção a ser hipoteticamente aplicada no futuro, é inadmissível no ordenamento jurídico penal brasileiro. [...]
(TJ/MT, N.U 1003115-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Posto isto,
julgo prejudicada a impetração
q
uanto à ilegalidade da prisão cautelar e, no tange a prescrição suscitada,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021